Tribunal: TJSP
Processo: 2016320-96.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão unânime que deixou de conhecer do recurso, diante da deserção, em virtude do não recolhimento das despesas postais de intimação, valor que integra o preparo recursal. Ausência do vício imputado ao aresto (omissão). Embargos interpostos com a finalidade de discutir matéria de fundo não apreciada em razão justamente do não conhecimento do recurso, bem como com fins

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão unânime que deixou de conhecer do recurso, diante da deserção, em virtude do não recolhimento das despesas postais de intimação, valor que integra o preparo recursal. Ausência do vício imputado ao aresto (omissão). Embargos interpostos com a finalidade de discutir matéria de fundo não apreciada em razão justamente do não conhecimento do recurso, bem como com fins de prequestionamento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.